Tribunal: TJBA
Processo: 8016615-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016615-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JUCICLEIDE DE SOUZA DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM FORNECER O TRATAMENTO INDICADO ATRAVÉS DE RELATÓRIO MÉDICO. INEFICIÊNCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8016615-74.2024.8.05.0000, figurando como agravante JUCICLEIDE DE SOUZA DA SILVA TERRA NOVA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.